Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. ART. 61 DA LEI No 8.245/91. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ISENÇÃO CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO DEMONSTRADA. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Inexiste omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários sucumbenciais diante do provimento de apelação para reconhecer isenção dos ônus sucumbenciais.
2.1. Conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal a partir dos honorários fixados no juízo de origem. Reconhecida a isenção do pagamento dos honorários, não já que se falar em majoração.
3. Inexiste obscuridade no acórdão que estabeleceu de forma clara e coerente o sentido da norma aplicável ao caso, reconhecendo isenção do pagamento dos honorários sucumbenciais na hipótese prevista no art. 61 da lei no 8.245/91.
4. Ausente o vício alegado, necessária a rejeição dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.